Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. COMPRA FEITA MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível a dívida de R$340,56, relativo à compra no estabelecimento MP*Picahump realizada em 16.01.2022, e determinar que a ré se abstenha de efetivar cobranças e negativação do nome do autor por esta dívida. A sentença ainda impôs ao réu a obrigação de reativar a conta do autor.

II. Em seu recurso, em síntese, sustenta que os fatos narrados não resultaram em simples descumprimento contratual e, por isso, deve receber indenização por danos morais.

III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

IV. As relações comerciais entre as partes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta mantida junto a requerida caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).

V. Extrai-se dos autos que restou comprovado que a transação financeira ocorrida na conta de titularidade do autor tinha origem fraudulenta, o que posteriormente foi reconhecida pela recorrida administrativamente. Assim, em sentença, foi reconhecida a inexigibilidade da cobrança, tendo sido imposta à recorrida a obrigação de cessar qualquer tipo de cobrança relativo à dívida.

VI. No entanto, a despeito de o recorrente ter sido vítima de fraude financeira, o dano moral não se configura in re ipsa, sendo imprescindível a sua comprovação pela parte autora, o que não ocorreu. Não obstante o aborrecimento vivenciado pelo autor, que foi surpreendido com compra que não reconhece, feita por meio fraudulento por terceiros, constata-se que a situação caracteriza tão somente o inadimplemento contratual, não sendo suficiente para violar os direitos da personalidade da parte autora. Na espécie, não houve comprovação da ocorrência de maiores desdobramentos do evento além de meros dissabores normais na vida em sociedade. Portanto, não há fundamento fático a justificar a reparação por danos morais, devendo a sentença ser mantida.

VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.